Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DA PGJ: AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO AO JUÍZO A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 56 DO STF. MEDIDA MAIS BENÉFICA AO APENADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, após reconhecer o preenchimento dos requisitos legais, concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, a ser cumprido em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.
II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento do regime semiaberto; (ii) verificar a possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica diante da alegação de ausência de fundamentação e prejuízo à atividade laboral.
III. Razões de decidir:
1. Restou comprovado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime, com o cumprimento do lapso temporal exigido e apresentação de bom comportamento carcerário, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.
2. A inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no Estado de Mato Grosso autoriza a adoção de medidas alternativas, como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, conforme a Súmula Vinculante no 56 do STF e os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
3. O monitoramento eletrônico, previsto no art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, constitui medida idônea e necessária para fiscalização do cumprimento da pena, não configurando regime mais gravoso, mas forma mais benéfica ao apenado.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição da tornozeleira eletrônica na ausência de vagas em estabelecimento adequado, como instrumento de controle estatal e efetivação da execução penal.
5. A gravidade do delito pelo qual o agravante cumpre pena, tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), com reprimenda elevada, reforça a necessidade de fiscalização efetiva.
6. A retirada da tornozeleira eletrônica implicaria abrandamento indevido do regime, esvaziando o controle estatal e comprometendo a finalidade da execução penal.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, é legítima a fixação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos da Súmula Vinculante no 56 do STF.
2. O monitoramento eletrônico não configura constrangimento ilegal, mas instrumento de fiscalização do cumprimento da pena.
3. A gravidade do delito e a necessidade de controle estatal justificam a manutenção da medida.
Dispositivos relevantes citados: art. 91, 112 e art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal; art. 35 do Código Penal; Súmula Vinculante no 56 do STF.
Precedentes citados: (REsp n. 2.171.835/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.); (STJ - AgRg no HC: 817805 MT 2023/0132166-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023); TJMT: Agravo em Execução Penal n. 1021296-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJe 28.03.2022; Habeas Corpus n. 1018503-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 22.01.2020, DJe 24.01.2020; Agravo em Execução Penal n. 1027865-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.09.2025, DJe 30.09.2025, Agravo em Execução Penal n. 1046170-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24/02/2026, Dje 03/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1008057-02.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS, PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE, DES(A). SERGIO VALERIO]

PARTE(S):

[RONALDO MEDRADO - CPF: 513.700.001-97 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DA PGJ: AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO AO JUÍZO A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 56 DO STF. MEDIDA MAIS BENÉFICA AO APENADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, após reconhecer o preenchimento dos requisitos legais, concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, a ser cumprido em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento do regime semiaberto; (
ii
) verificar a possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica diante da alegação de ausência de fundamentação e prejuízo à atividade laboral.

III. Razões de decidir:

1.

Restou comprovado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime, com o cumprimento do lapso temporal exigido e apresentação de bom comportamento carcerário, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

2.

A inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no Estado de Mato Grosso autoriza a adoção de medidas alternativas, como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, conforme a Súmula Vinculante no 56 do STF e os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

3.

O monitoramento eletrônico, previsto no art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, constitui medida idônea e necessária para fiscalização do cumprimento da pena, não configurando regime mais gravoso, mas forma mais benéfica ao apenado.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição da tornozeleira eletrônica na ausência de vagas em estabelecimento adequado, como instrumento de controle estatal e efetivação da execução penal.

5.

A gravidade do delito pelo qual o agravante cumpre pena, tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), com reprimenda elevada, reforça a necessidade de fiscalização efetiva.

6.

A retirada da tornozeleira eletrônica implicaria abrandamento indevido do regime, esvaziando o controle estatal e comprometendo a finalidade da execução penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, é legítima a fixação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos da Súmula Vinculante no 56 do STF.

2.

O monitoramento eletrônico não configura constrangimento ilegal, mas instrumento de fiscalização do cumprimento da pena.

3.

A gravidade do delito e a necessidade de controle estatal justificam a manutenção da medida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 91, 112 e art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal; art. 35 do Código Penal; Súmula Vinculante no 56 do STF.

Precedentes citados:

(
REsp n. 2.171.835/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.); (STJ -
AgRg
no HC: 817805 MT 2023/0132166-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023);

TJMT: Agravo em Execução Penal n. 1021296-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022,
DJe
28.03.2022; Habeas Corpus n. 1018503-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 22.01.2020,
DJe
24.01.2020; Agravo em Execução Penal n. 1027865-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.09.2025,
DJe
30.09.2025, Agravo em Execução Penal n. 1046170-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24/02/2026,
Dje
03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Ronaldo Medrado contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao conceder a progressão do regime fechado para o regime semiaberto, condicionou o benefício à instalação de tornozeleira eletrônica, teria ausência de fundamentação e a inexistência de razões concretas que justificassem tal medida.

O agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), tendo permanecido preso desde 10 de novembro de 2022 até a concessão da progressão ao regime semiaberto em 03 de fevereiro de 2026.

Aduz a defesa que no decorrer do cumprimento da pena o agravante fez jus à remição de 306 (trezentos e seis) dias, fato que antecipou a sua progressão para o regime semiaberto sem a necessidade de realização de exame criminológico.

Sustenta ainda, que a decisão agravada teria imposto a utilização da tornozeleira eletrônica sem indicar as razões pelas quais a medida seria essencial ao cumprimento da pena, insurgindo-se contra a imposição do dispositivo e pleiteando a reforma da decisão para que a progressão de regime ocorra sem a exigência da monitoração eletrônica.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas pelo Dr. Rubens Alves de Paula, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 348870383).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à instância superior.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pelo não conhecimento do recurso, e se reconhecido, o desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO MEDIANTE USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. PRELIMINAR DA PGJ: AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO AO JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. MÉRITO: AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA GARANTIR A EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - TRÁFICO DE DROGAS - NECESSIDADE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENT
O” (Id. 350558895).

É o relatório

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

ESTHER LOUISE
ASVOLINSQUE
PEIXOTO

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

JOSÉ EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO
, OAB/MT
26043
-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, suscitou-se preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica não se submeteu à análise do juízo de origem.

Não há como acolher a preliminar, pois, tendo a medida sido imposta por juiz de primeiro grau, tal circunstância é suficiente para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça para revisar o ato.

M
ostra-se desnecessário submeter novamente a questão ao mesmo juízo para eventual correção.

A imposição de determinada medida por juiz de primeira instância subordina-se à revisão pelo Tribunal, de modo que não se configura a alegada supressão de instância, uma vez que o ato impugnado se originou na própria instância.

Não há, portanto, necessidade de requerer previamente ao juízo de origem a retirada da medida ou sua não imposição.

O réu pode buscar diretamente a tutela deste Tribunal, ao apontar como coator ato judicial de primeiro grau de jurisdição.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância.

No mérito, o
agravante busca a reforma da decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, condicionando-o ao monitoramento eletrônico, no qual será cumprido mediante prisão domiciliar.

Eis o teor da decisão objurgada:

“[...] Decido.

De início, verifica-se que o apenado exerceu atividade laboral durante 158 dias, razão pela qual, declaro a remição de 53 dias da pena imposta.

A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo - cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo: bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP,
verbis
:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes."

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, após a inclusão da remição declarada, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 05/01/2026, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (
Rcl
29.527
AgR
, rel. min. Dias Toffoli,
red
p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.
"

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Quanto a necessidade da realização do exame psicossocial, embora o apenado possua condenações pela prática de crime hediondo, se trata de crime único cometido em sua vida, há mais de 04 anos, sem que haja notícia sobre envolvimento do penitente em nova ocorrência, de modo que, ao menos por ora, se mostra viável a análise do mérito subjetivo através do atestado de comportamento carcerário.

Ressalta-se que os elementos eventualmente trazidos no exame não serão eficazes para a análise acerca da cessação de referida condição de periculosidade, já que os limites do exame se referem a vínculos familiares, existência de atividade lícita e perspectivas futuras. Tais dados, por
certo importantes
, não aclararam eventual permanência em organização criminosa.

O ideal, para fins de um escorreito processo de reinserção social, seria a elaboração de um plano individualizado de cumprimento de pena, nos moldes constantes do Plano Pena Justa (2.1.1.2 Reconhecimento das Interseccionalidades e da Vulnerabilização Penal), a ser realizado na porta de entrada e não de saída, como seria no caso versado.

Assim, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) RONALDO MEDRADO, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras:

I-

O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: [..]”. (Id. 348870380)

A decisão agravada deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, a ser cumprido em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, como forma de fiscalização do cumprimento da pena, ressaltando-se que tal medida não configura imposição de regime mais gravoso, mas sim modalidade mais benéfica de execução da pena, sobretudo diante da inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento do regime semiaberto.

Ainda que não tenha sido expressamente consignado, é fato notório que o Estado de Mato Grosso não dispõe de estabelecimento adequado ao regime semiaberto, circunstância que autoriza a adoção de medidas alternativas, como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
.

Ademais disso, impende-se asseverar que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em consonância com a Súmula Vinculante 56, segundo a qual:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe o seguinte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS – REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto
.

O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal
.

(N.U 1021296-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022,

Publicad
o
no DJE 28/03/2022)”
(Grifo nosso)

No que se refere ao pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, pois ausentes elementos para justificar a imposição da medida, importa ressaltar o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que na ausência de estabelecimento prisional adequado para o regime intermediário, possível adotar-se medidas alternativas consentâneas, consistente a harmonização da prisão domiciliar aliada ao monitoramento eletrônico.

Neste sentido os julgados
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que manteve decisão concedendo ao
apenado prisão
domiciliar com monitoramento eletrônico, em caráter excepcional, diante da inexistência de vagas no regime semiaberto, em conformidade com a Súmula vinculante n. 56 do STF e os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a conformidade da decisão que concedeu prisão domiciliar ao apenado, diante da ausência de vagas no regime semiaberto, com os dispositivos legais que regulam a execução penal; e (
ii
) a demonstração de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal pela ausência de enfrentamento de pontos relevantes. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A decisão que concede prisão domiciliar ao apenado, em caráter excepcional, com monitoramento eletrônico, diante da ausência de vagas no regime semiaberto, encontra amparo na Súmula vinculante n. 56 do STF, que impede a imposição de regime mais gravoso por omissão estatal. A decisão também está alinhada com o entendimento do STF no RE 641.320/RS, que autoriza soluções alternativas à execução da pena em regime inadequado. 4. A concessão da prisão domiciliar não viola o art. 117 da Lei de Execuções Penais, pois não se trata de substituição permanente do regime semiaberto, mas sim de medida transitória para garantir os direitos fundamentais do apenado enquanto não há vaga no regime apropriado.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de conceder prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em situações excepcionais de ausência de vagas no regime intermediário, como decidido no
AgRg
no REsp 2.073.193/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. 6. Quanto à alegação de violação do art. 619 do CPP, o recorrente não demonstrou de forma específica os vícios do acórdão impugnado, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF. A ausência de clareza e de causa de pedir suficiente inviabiliza o conhecimento da controvérsia nesse ponto. 7. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo violação dos dispositivos legais apontados. Aplica-se, portanto, a Súmula n. 83/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (REsp n. 2.171.835/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)”
(Grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nas hipóteses em que o reeducando não puder cumprir a pena em

estabelecimento adequado ao regime semiaberto, afigura-se razoável a concessão da prisão domiciliar monitorada, nos termos dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 2. A inexistência de vagas em colônia agrícola, industrial ou similar na região é suficiente para imposição do regime domiciliar cumulado com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo incabível a flexibilização do uso do equipamento eletrônico
.
3. O cumprimento da pena em regime domiciliar monitorado está longe de se afigurar mais penoso do que aquele que seria usufruído no cumprimento do regime semiaberto em colônia agrícola, industrial ou similar, sendo mais favorável ao paciente.
4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 817805 MT 2023/0132166-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)”
(Grifo nosso)

Nessa perspectiva, diante da inexistência de estabelecimento adequado, a instalação de tornozeleira eletrônica configura medida idônea e proporcional para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, garantindo efetividade à progressão e observância aos princípios da individualização da pena e da ressocialização do reeducando.

É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes
(...)
Não
há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].

(N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 24/01/2020)”
(Grifo nosso)

Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, a retirada da tornozeleira eletrônica não constitui elemento definidor do caráter ressocializador da pena, o qual decorre do efetivo cumprimento das condições impostas quando da concessão da progressão de regime.

Portanto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e à luz da Súmula Vinculante n.o 56 do STF, inexistindo estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, é possível a fixação de condições compatíveis pelo Juízo da Execução, inclusive a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Nesse contexto, o uso da tornozeleira eletrônica constitui medida necessária à fiscalização do cumprimento da pena, revelando-se, inclusive, mais benéfica ao agravante, razão pela qual não configura constrangimento ilegal nem imposição de regime mais gravoso, tratando-se de providência inerente à própria execução penal.

Com efeito, a Corte Superior vem se manifestando no sentido de que, na ausência de vagas no regime semiaberto, o Juízo da Execução deve adotar medidas alternativas, como a saída antecipada, a liberdade eletronicamente monitorada ou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, a fim de não submeter o apenado a situação mais gravosa do que a determinada em sua condenação.

No presente caso, o Juízo, em estrita observância a tais diretrizes, concedeu ao agravante o benefício do cumprimento da prisão em sua residência, condicionando-o, contudo, ao uso de tornozeleira eletrônica.

Tal medida, longe de representar um agravamento indevido, constitui o instrumento pelo qual o Estado exerce sua função fiscalizatória, garantindo que o regime semiaberto, ainda que cumprido em domicílio, não se transmute em um regime aberto sem quaisquer restrições ou vigilância.

A monitoração eletrônica, portanto, não é uma pena acessória, mas uma ferramenta que viabiliza a concessão de um benefício ao apenado, permitindo-lhe um convívio social e familiar mais amplo do que teria se estivesse recolhido em uma unidade prisional.

O ônus e o eventual constrangimento decorrentes do uso do equipamento são inerentes à própria condição de quem está cumprindo uma sanção penal e representam um custo mínimo em comparação com a alternativa do encarceramento.

Importante ressaltar que no caso estamos a frente de um delito de considerável gravidade, muito embora não revestido de “
vis”
, pelo qual o agravante cumpre pena – tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), com pena final de 10 (dez) anos de reclusão – reforça a necessidade de uma fiscalização efetiva por parte do Estado, como forma de garantir a segurança da sociedade e a própria finalidade retributiva da pena.

Neste sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E EM CONCURSO DE PESSOAS – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA – MEDIDA PROPORCIONAL E ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado mostra-se adequada quando inexiste na comarca estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário
. 2. A natureza do crime praticado pelo agravante (roubo majorado pelo concurso de pessoas), que envolve violência contra a pessoa, justifica maior rigor na fiscalização do cumprimento da pena. 3. O monitoramento eletrônico constitui medida menos gravosa que o encarceramento em regime fechado, representando benefício ao apenado que, de outra forma, estaria recolhido em estabelecimento prisional. 4. Recurso desprovido. (N.U 1027865-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025”
(Grifo nosso)

Desta forma a dispensa total do monitoramento, no caso em tela, representaria um abrandamento desproporcional e injustificado do regime prisional.

Portanto, a decisão mostra-se correta e razoável, aplicando a solução que melhor equilibra o direito do apenado a não ser submetido a regime mais gravoso e o dever do Estado de fiscalizar a execução da pena em conformidade com os precedentes das Cortes Superiores e deste Sodalício.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR EM COMARCA DIVERSA QUE HAVIA DISPENSADO O EQUIPAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE TRANSFERE AO JUÍZO DESTINATÁRIO A PLENA AUTONOMIA PARA FISCALIZAÇÃO DA PENA. “LOCUS REGIT ACTUM”. ART. 65 DA LEP. DECISÃO NÃO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO NA COMARCA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 56 DO STF E DOS PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INSTRUMENTO QUE NÃO CONSTITUI PENA MAIS GRAVOSA. ALEGADO PREJUÍZO À ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADO DE FORMA CABAL. ÔNUS E DESCONFORTO INERENTES À CONDIÇÃO DE APENADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de execução penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos do processo executivo de pena n. 0006141-64.2017.8.11.0064, que indeferiu o pedido de afastamento do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado. O agravante sustenta que a imposição do uso de tornozeleira eletrônica configura constrangimento ilegal, argumentando que decisão anterior do Juízo da Comarca de Paranatinga (MT) havia determinado a retirada do equipamento em razão das necessidades de sua atividade laboral, que exige constantes deslocamentos. Aduz que a reimposição da medida, com o retorno do processo à Comarca de Rondonópolis, ocorreu sem a ocorrência de qualquer fato novo que a justificasse, violando a razoabilidade e prejudicando seu processo de ressocialização. Pleiteia a reforma da decisão para afastar a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais condições do regime semiaberto. O agravante cumpre pena de 17 (dezessete) anos de reclusão pela prática de homicídio duplamente qualificado. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em face da alegação de que decisão anterior, prolatada por juízo diverso, já havia dispensado o uso do equipamento, e se a reimposição da medida configura constrangimento ilegal ao processo de ressocialização do apenado. III. Razões de decidir: A competência para a execução e fiscalização da pena rege-se pelo princípio do "
locus

regit

actum
", sendo determinada pelo local onde o apenado se encontra cumprindo a reprimenda, conforme estabelece o art. 65 da Lei de Execução Penal, transferindo-se a competência com a transferência do reeducando. A decisão prolatada pelo Juízo de Paranatinga (MT), embora fundamentada nas circunstâncias daquele momento, não possui efeito vinculante sobre o Juízo de Rondonópolis (MT), pois ao receber o processo executivo, o magistrado da comarca de destino assume a plena titularidade para conduzir a execução, podendo e devendo reavaliar as condições impostas, adequando-as à realidade local. Não há ofensa à coisa julgada ou necessidade de "fato novo" para a readequação das condições, tratando-se de mero exercício da competência jurisdicional transferida, com discricionariedade vinculada aos ditames legais. O Estado de Mato Grosso padece de déficit crônico de vagas no sistema prisional, notadamente quanto à inexistência de estabelecimentos adequados ao regime semiaberto, como colônias agrícolas, industriais ou similares, conforme preconiza o art. 91 da Lei de Execução Penal. A Súmula Vinculante n. 56 do STF estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que determinam a adoção de medidas alternativas como a saída antecipada, a liberdade eletronicamente monitorada ou o cumprimento da pena em prisão domiciliar. O Juízo de Rondonópolis (MT), em estrita observância às diretrizes do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao agravante o benefício do cumprimento da prisão em sua residência, condicionando-o ao uso de tornozeleira eletrônica como instrumento pelo qual o Estado exerce sua função fiscalizatória. A monitoração eletrônica não constitui pena acessória, mas ferramenta que viabiliza a concessão de benefício ao apenado, permitindo-lhe convívio social e familiar mais amplo do que teria se estivesse recolhido em unidade prisional, garantindo que o regime semiaberto não se transmute em regime aberto sem quaisquer restrições ou vigilância. O ônus e o eventual constrangimento decorrentes do uso do equipamento são inerentes à própria condição de quem está cumprindo sanção penal e representam custo mínimo em comparação com a alternativa do encarceramento. O direito ao trabalho, embora seja pilar fundamental da ressocialização, deve ser exercido em compatibilidade com as restrições impostas pela execução penal, não havendo demonstração cabal e inequívoca de que o uso da tornozeleira eletrônica inviabiliza por completo o exercício da profissão. O sistema de monitoramento eletrônico prevê a possibilidade de autorizações para deslocamentos, desde que devidamente justificados e comunicados ao Juízo, sendo a necessidade de organização e planejamento para compatibilizar a rotina de trabalho com as regras da execução penal responsabilidade do apenado. A mera dificuldade logística não constitui fundamento suficiente para afastar por completo o único meio de fiscalização estatal disponível. A gravidade do delito pelo qual o agravante cumpre pena – homicídio duplamente qualificado, com pena final de 17 (dezessete) anos de reclusão – reforça a necessidade de fiscalização efetiva por parte do Estado, como forma de garantir a segurança da sociedade e a própria finalidade retributiva da pena. A dispensa total do monitoramento representaria abrandamento desproporcional e injustificado do regime prisional, não se mostrando adequada às circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência para a execução penal transfere-se com a mudança de domicílio do apenado, autorizando o juízo da nova comarca a reavaliar as condições impostas, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou exija a ocorrência de fato novo.
2. Na ausência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em prisão domiciliar harmonizada constitui medida proporcional e adequada, em observância à Súmula Vinculante n. 56 do STF e aos parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 3. O monitoramento eletrônico não configura pena acessória ou constrangimento ilegal, mas instrumento de fiscalização estatal que viabiliza benefício ao apenado, permitindo-lhe maior convívio social e familiar em comparação ao encarceramento. 4. A gravidade do delito praticado e a extensão da pena imposta justificam a manutenção da fiscalização eletrônica, não sendo a mera alegação de dificuldade logística no exercício da atividade laboral fundamento suficiente para afastar o único meio de controle estatal disponível.
Dispositivos relevantes citados: Art. 65 da Lei de Execução Penal; art. 91 da Lei de Execução Penal; Súmula Vinculante n. 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF – RE 641.320/RS; TJMT – Agravo em Execução Penal n. 1027865-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23/09/2025, publicado no DJE 30/09/
2025. (
N.U 1046170-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)”
(Grifo nosso)
.

Dessa forma, a imposição do monitoramento eletrônico não viola princípios constitucionais nem restringe indevidamente o direito do agravante à progressão de regime em conformidade com a legislação vigente, o art. 146-B da Lei de Execução Penal e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por
RONALDO MEDRADO
, mantendo
incólume
a decisão agravada, cujos fundamentos passam a integrar esta decisão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. SERGIO VALERIO

(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE (2a
VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026